Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial consistente na reparação por dano moral decorrente do desligamento unilateral pela plataforma. Em seu recurso, discorre sobre a abusividade da cláusula que prevê a possibilidade de desligamento do motorista que tenha apontamento criminal e que o desligamento é contrário aos princípios constitucionais da inocência e da dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66882284). Dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 66882289).
3. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente em sua inicial, ao impugnar seu desligamento, não apontou a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da cláusula vinculativa, limitando-se a afirmar que o processo criminal já havia sido arquivado. Dessa forma, não se conhece o recurso com relação à legalidade/constitucionalidade da cláusula de checagem de apontamentos criminais. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil.
5. Depreende-se dos autos que o desligamento do recorrido ocorreu em virtude da existência de apontamento criminal em seu nome. A possibilidade de desligamento por apontamento criminal consta descrita nos Termos e Condições de Uso que vinculam as partes.
6. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato. No caso, não restou comprovado que a recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de causar dano ao autor.
7. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais devem ser consequências diretas e imediatas do ato ilícito. Ausente o ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. Considerando que o recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 66882281, necessário o arbitramento dos honorários. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, é fixado o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.